Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-42.2023.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Mandado de Segurança n.: 1000660-42.2023.8.11.9005
Impetrante: ADENIR AGREPINA DA SILVA
Impetrados: JOSE MAURO NAGIB JORGE, JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DE DIAMANTINODO ESTADO DO MATO GROSSO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 22 de setembro de 2023
Ementa
MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO TETO DOS JUIZADOS QUE NÃO SE APLICA. DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUE DEFERIU A LIMINAR PARA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. RATIFICADA A DECISÃO LIMINAR. CONCESSAO DA SEGURANÇA.
Mandado de segurança que pretende o prosseguimento da lide para o cumprimento de sentença. Valor do cumprimento que excede o teto dos juizados especiais.
O valor superior de alçada não é suficiente para declínio ou extinção do feito, conforme a tese fixada pelo STJ para os juizados especiais (Edição no 89, de 20/09/2017), “compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, independentemente da quantia a ser executada, desde que tenha sido observado o valor de alçada na ocasião da propositura da ação”.
O cumprimento de sentença no valor de R$ 241.784,66 (duzentos e quarenta e um mil reais setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), em razão de juros, correção monetária e outros e oriunda do Juizado Especial de Diamantino.
Liminar ratificada. Segurança concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000660-42.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), ADENIR AGREPINA DA SILVA - CPF: 981.326.011-49 (IMPETRANTE), JOSE MAURO NAGIB JORGE (IMPETRADO), JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DE DIAMANTINODO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023